Tribunal: TJSP
Processo: 2234586-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Penhora online – Primeiro pedido de penhora de ativos financeiros da devedora mediante SISBAJUD – Indeferimento – Descabimento – Ausência de norma limitadora – Observância tão somente de um lapso temporal razoável entre as tentativas – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.